Tribunal: TJES
Processo: 5012714-69.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Willian Darles Freitas Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por ele nos autos da “ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais” que ajuizou em face do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. O embargante sustentou a existência de omissões no acórdão, alegando ausência de fundamentação adequada e a negativa de exercício de direito constitucional, requerendo o suprimento dos supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou outro vício que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão impugnado analisou expressamente os fundamentos relevantes ao caso, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção de suspensão aplicada ao embargante por descumprimento de prazo regulamentar, nos termos do art. 51, IV, do regimento interno da instituição ré.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, sendo incabível para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com a decisão proferida.

Inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erro material a serem sanados, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que examina os pontos essenciais à controvérsia e rejeita argumentos com base na legislação e nos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Regimento Interno da instituição
ré
, art. 51, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012714-69.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIAN DARLES FREITAS SILVA

APELADO: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Willian Darles Freitas Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por ele nos autos da “ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais” que ajuizou em face do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. O embargante sustentou a existência de omissões no acórdão, alegando ausência de fundamentação adequada e a negativa de exercício de direito constitucional, requerendo o suprimento dos supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou outro vício que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão impugnado analisou expressamente os fundamentos relevantes ao caso, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção de suspensão aplicada ao embargante por descumprimento de prazo regulamentar, nos termos do art. 51, IV, do regimento interno da instituição ré.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, sendo incabível para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com a decisão proferida.

Inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erro material a serem sanados, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que examina os pontos essenciais à controvérsia e rejeita argumentos com base na legislação e nos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Regimento Interno da instituição
ré
, art. 51, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5012714-69.2023.8.08.0011.

EMBARGANTE: WILLIAN DARLES FREITAS SILVA.

EMBARGADO: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou o embargante, em síntese, que; 1) há omissões no acórdão; 2) “NÃO respondeu a qualquer procedimento administrativo, o que lhe foi negado absurdamente, o exercício do direito consagrado na Constituição Federal”;
e 3) “ante a ausência de fundamentos específicos, argumentados e que respaldam os direitos do Embargante, faz-se necessário a oposição do presente”.

Requer
e
u
o provimento do recurso
para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado que “No caso concreto, o apelante, vinculado ao programa de residência multiprofissional, descumpriu prazo regulamentar para justificar ausência, conforme previsto no regimento interno. 5. Não houve demonstração de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção de suspensão aplicada, que está em conformidade com o art. 51, inciso IV, do regimento da instituição apelada”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.